Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-70.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033180-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Extinção da Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KANGURU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.060.132/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA NUNES DA SILVA - CPF: 305.394.804-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINE NUNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 867.037.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MATÉRIA INCOMPATÍVEL

COM A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação do pagamento da dívida exequenda, considerando a suposta cessão de crédito para a empresa Ativos S.A.; e (ii) se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para pleitear a restituição em dobro de valores supostamente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O Executado/Agravante não demonstrou que o título exequendo (Nota de Crédito Comercial nº 40/01551-3) integrou a relação de operações cedidas à Ativos S.A., nem que tenha sido objeto da negociação e do acordo firmado com a referida empresa.

4. Ausente comprovação inequívoca do pagamento da dívida, não há que se falar em extinção da execução e, por consequência, em restituição em dobro.

5. Além disso, é inviável se falar em restituição em dobro dos valores cobrados em sede de Exceção de Pré-Executividade, que possui natureza limitada e não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Execução nº 0010684-16.2012.8.11.0055, ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, com o fundamento de que este não conseguiu demonstrar que o título de crédito foi cedido a Ativos S.A., posto que a Nota de Crédito em questão não integrou a relação de operações cedidas à terceiro Ativos S.A.

Em suas razões, o Agravante afirma que celebrou acordo com a terceira Ativos S.A. e efetuou o pagamento do título que ampara a execução, portanto, está sendo cobrado por dívida já paga.

Argumenta que o Agravado confirmou, no ano de 2018, que o crédito objeto da ação foi cedido para a empresa Ativos S.A., se tratando de ato jurídico perfeito e acabado.

Reafirma que não há que se falar em ausência de prova quanto à cessão do crédito, pois foi devidamente notificado pela cessionária.

Alega que faz jus à repetição do indébito, visto que está sendo demandado por dívida já paga e se trata de relação consumerista.

Suscita que houve o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e que esses valores podem ser levantados indevidamente.

Assim, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão do andamento do processo de origem até o julgamento de mérito desse recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a ação executiva diante do pagamento realizado à cessionária e a condenação do Agravado à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 254125153).

Contrarrazões em ID 256121153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0010684-16.2012.8.11.0055 e, por consequência, julgar extinta a demanda, diante do suposto pagamento da dívida, além de determinar a restituição em dobro do montante cobrado indevidamente.

A decisão combatida afastou as alegações do Executado/Agravante, do seguinte modo:

“(...)O excipiente alegou a inexistência do débito, afirmando que o foi negociado com a Ativos S.A, que diante da cessão do crédito, passou a ser credora dos executados.

No entanto,
o excipiente não logrou êxito em demonstrar que o título de crédito objeto dos autos foi cedido à Ativos S.A.

e
objeto do acordo, uma vez que a Nota de Crédito Comercial nº 40/01551-3 não integrou a relação de operações cedidas e contemplada pelo acordo firmado com a Ativos S.A., conforme se infere do id 168006803.

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo e nem em repetição de indébito.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta no id 168006800. (...)”
– sic ID 172769919 da origem.

O título executivo que ampara a execução é a Nota de Crédito Comercial nº 40/01551-3, com vencimento em 01/06/2010, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), confira-se (pág. 50 do ID 57585330):

Por sua vez, o acordo firmado entre o Agravado e a terceira Ativos S.A., acostado em ID 168006803, aponta a negociação e adimplemento dos seguintes contratos:

Do referido documento, se observa que o contrato nº 40/01551-3 não faz parte da negociação, tanto que os valores não condizem com o valor da demanda, a qual possuía o importe de R$ 95.814,45 (noventa e cinco mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) no ano de 2012, enquanto a tratativa em questão ocorreu no ano de 2018.

Portanto, a toda evidência, o título que embasa a demanda originária não foi objeto da negociação havida entre o Agravado e a terceira Ativos S.A., de modo que não há que se falar em adimplemento da obrigação.

O fato da instituição financeira mencionar no processo a suposta cessão do crédito (em 13/09/2018 – pág. 75 do ID 57585339), não conduz à conclusão que a dívida foi adimplida, quando os documentos carreados aos autos não evidenciam o pagamento do negócio

jurídico em debate (Contrato nº 40/01551-3).

Registra-se que a Declaração de Cessão de Crédito juntada na execução pelo Banco Agravado (ID 170159159) demonstra que o título de crédito que ampara a presente execução não integrou as operações cedidas à Ativos S.A., como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Logo, inexistindo prova do pagamento da obrigação, não há que se falar em extinção da execução.

Por consequência, e ainda mais por ser a pretensão incompatível com o procedimento da execução, sobretudo em exceção de pré-executividade que não possui natureza de ação, inviável se falar em eventual restituição em dobro de valores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ANTES DO AFORAMENTO. ACOLHIMENTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. I -
Haja vista a restrição do cabimento da exceção de pré-executividade às matérias de defesa do executado, cognoscíveis de ofício e as quais não demandem dilação probatória, consoante o enunciado da súmula nº 393 do e. STJ, evidenciada a inadequação da via eleita para a repetição de indébito pretendida. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. (...) . RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50006418620188210073, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2024) – destaquei.

Assim sendo, a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025